Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo.
2. Não se admite o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal, uma vez que a pretensão deduzida, nessas hipóteses, não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas a revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.
3. Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, correta a decisão que indeferiu a inicial.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.